Tribunal: STF
Processo: ARE 1377047
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora recorrente, em julgamento assim ementado (e-STJ, eDoc. 17, fl. 2):



    “RESE - homicídio na condução de veículo automotor. Lesão corporal na condução de veículo automotor. Preliminar: excesso de linguagem: art. 478, CPP, inibindo a leitura da sentença de pronúncia e acórdão que a analisou em Plenária de Julgamento supera esse entendimento. Tão só com acesso aos autos Promotor de Justiça e Advogados, que são os que lidam com o processo crime, não há que se falar em excesso de linguagem. Preliminar rejeitada. MÉRITO: indícios suficientes a apontar que o recorrente estaria sob o efeito de álcool, trafegando em alta velocidade, tendo ultrapassado sinal de trânsito desfavorável. Análise do laudo clínico de embriaguez e do laudo pericial de local, bem como de perito particular, que não podem ser afastados do Tribunal Popular do Júri. Imputação contida na sentença de pronúncia adequada, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. 



    Opostos, respectivamente, Embargos Infringentes e Embargos de Declaração, ambos foram rejeitados (eDocs. 20 e 24).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/88. 



    Em suas razões, alega que (a) “a r. sentença de pronúncia jamais poderia ter afirmado simplesmente que as ‘dúvidas e contradições’ existentes seriam capazes de ensejar a análise da presente ação penal pelo E. Tribunal do Júri (fls. 688). Ao contrário, assim agindo, o i. Magistrado de 1º Grau contrariou a norma prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal, pois determinou a submissão, ao Tribunal do Júri, de fatos envolvendo a prática de um delito culposo, diante da patente ausência de elementos indiciários capazes de demonstrar o contrário”; (b) “se a própria sentença de pronúncia classifica o depoimento de uma única testemunha como impreciso, e, de outro lado, há dois laudos periciais que contrariam tal depoimento, então é absolutamente impossível que se compreenda que os indícios de autoria de um delito praticado com dolo eventual tenham sido minimamente convincentes”; e (c) “uma das circunstâncias que compõem o imaginário dolo eventual descrito pela acusação – no caso, o suposto excesso de velocidade – não possui lastro probatório mínimo que pudesse permitir o julgamento pelo Tribunal do Júri. Afinal, o único indício, produzido sob o crivo do contraditório, de que o Recorrente estivesse dirigindo em velocidade elevada, é o depoimento da testemunha Charles, o qual foi definido na própria sentença de pronúncia como impreciso” (e-STJ, eDoc. 22, fls. 11-16).



    A vista disso, requer “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reconhecendo-se a existência de contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal, desclassificando-se a conduta imputada ao Recorrente e determinando-se, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Comum” (e-STJ, eDoc. 22, fl. 18).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo pela incidência das Súmulas 279 e 284 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (e-STJ, eDoc. 26).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (e-STJ, eDoc. 28, fls. 1-22).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda, como bem destacado pelo Tribunal de origem, seria o caso de incidência do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois houve a mera indicação genérica da norma (5º, XXXVIII, “d”, da CF/88), sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta a ele.



    Se não bastasse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, mantendo a sentença de pronúncia em desfavor do recorrente em razão da prática dos delitos previstos no art. 121, caput, e 129, ambos do Código Penal, e no art. 306 da Lei 9.503/1997.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, a reforma do acórdão recorrido passa, também, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, CAPUT, E ARTIGO 121 C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOLO EVENTUAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C E D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.209.383-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Ausência. Júri. Quesitos. Nulidade. Preclusão. Acidente de trânsito. Homicídio. Dolo eventual. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1.082.390-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente